Tribunal: TJDFT
Processo: 0718951-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. COPROPRIEDADE DE IMÓVEL. DIREITO AOS FRUTOS CIVIS. LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMUM. MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA COPROPRIETÁRIA. EXCEÇÃO AO DEVER DE INDENIZAR. DISTINÇÃO QUANTO AO PERÍODO DE USO DO IMÓVEL. PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de obrigação de pagar, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de 11,115% dos valores recebidos a título de aluguel do imóvel comum, relativo ao período de 2019 a 2021. A apelante sustenta que, no período de 2017 a 2024, vigorou medida protetiva em seu favor, afastando o autor do lar em razão de violência doméstica, o que impediria a cobrança dos aluguéis, conforme precedentes dos Tribunais Superiores e do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de qualificação completa da apelante impede o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se a medida protetiva em favor da ré afasta seu dever de dividir os frutos civis do imóvel locado; (iii) analisar se o autor atuou com litigância de má-fé ao requerer percentual superior ao estabelecido em ação de partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de qualificação completa na petição de apelação constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso, desde que as informações constem nos autos.
4. A concessão da gratuidade de justiça somente pode ser revogada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária, o que não ocorreu no caso.
5. O condômino que utiliza com exclusividade imóvel comum deve indenizar o outro pelos frutos civis auferidos, conforme art. 1.319 do Código Civil.
6. Contudo, a jurisprudência do STJ e do TJDFT excepciona essa regra quando o uso exclusivo decorre de medida protetiva em favor da mulher vítima de violência doméstica, afastando a obrigação de pagamento de aluguéis, em conformidade com o art. 226, § 8o, da CF/88.
7. No caso concreto, a ré residiu no imóvel comum até 2020. Ao sair voluntariamente do imóvel comum por fato não relacionado à violência doméstica e locá-lo a terceiro, a ré esvaziou o fundamento que justificava seu uso exclusivo sem necessidade de indenização, fazendo ressurgir, assim, o direito à divisão dos frutos dele advindos.
8. A configuração de litigância de má-fé exige a demonstração de dolo ou culpa grave na conduta processual da parte, o que não foi demonstrado no caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido, em parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; art. 226, § 8o; CC, arts. 1.319 e 884; CPC, arts. 80 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.966.556/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08/02/2022; TJDFT, Acórdão no 1856464, 0707638-44.2023.8.07.0009, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 02/05/2024.
(lp)